Tribunal: TJDFT
Processo: 0711578-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0711578-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EXEQUENTE: GEIVIS ALVES DA ROCHA EXECUTADO: JOSÉ AUGUSTO PINTO DA CUNHA LYRA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, opostos por GEIVIS ALVES DA ROCHA, contra acórdão (ID 60486002), o qual negou provimento ao agravo de instrumento, interposto nos autos do cumprimento de sentença, em que contende com JOSÉ AUGUSTO PINTO DA CUNHA LYRA. A decisão agravada acolheu a impugnação do executado para reconhecer a impenhorabilidade da verba bloqueada via SISBAJUD, no valor de R$ 2.210,37, encontrado em conta mantida junto ao Itaú Unibanco S/A (ID 57164997) No agravo de instrumento, o recorrente pediu a reforma da decisão recorrida, a fim de que fosse determinado o envio de ofício para as instituições bancárias pelas quais o agravado movimenta seus valores. Foi negado provimento ao recurso, conforme certidão de julgamento de ID 60097172. Em suas razões recursais, o embargante requer o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos. Aduz que o embargado juntou aos autos, com a intenção de induzir os julgadores ao erro, documentação com conteúdo supostamente falsificado, pois hipoteticamente houve a comprovação da inconsistência de sua conta corrente. Postula o provimento do recurso de agravo de instrumento (ID 61077733). Na petição de ID 62676571, o agravado comparece noticiando que “o juízo de primeiro grau deferiu a penhora dos bens móveis do casal, que já apresentou nessa instância o regime de separação total de bens e o pacto antenupcial” e “requer que o colegiado indefira a presença do oficial de justiça para verificar os móveis todos de utilidade do casal”. Em seguida, em petição de título “EMBARGOS DECLARATÓRIOS” se opõe à decisão dos autos de origem supracitada (ID 205527981). Nada a prover. O pedido elaborado pelo agravado não se relaciona à questão objeto de debate no presente agravo de instrumento. Ademais, os embargos de declaração devem ser dirigidos ao juízo prolator da decisão judicial. Frise-se que a impugnação de eventuais novas penhoras deve ser direcionada ao Juízo a quo, a quem compete analisar primeiramente a questão. Aguarde-se o julgamento dos embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, 12 de agosto de 2024 12:41:59. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador